Tribunal: TJDFT
Processo: 0721438-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMÍCIDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANCIA. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. NULIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão em flagrante é uma medida cautelar de natureza processual, que dispensa ordem escrita da autoridade judicial, que recai sobre quem: está cometendo o crime; acabou de praticar a infração; é perseguido em situação que se faça presumir ser o autor do crime ou; é encontrado com instrumentos, armas ou demais objetos do delito.

2. No presente caso, a prisão foi realizada somente no dia seguinte ao suposto fato criminoso, sem que o paciente tenha sido pego no momento ou logo após a prática do crime. Também é possível se constatar que não houve perseguição, tampouco o paciente foi encontrado portando a arma com a qual supostamente praticou o delito.

3. Restando ilegal a prisão em flagrante, e sendo a prisão preventiva um consectário processual daquela, a concessão da liberdade provisória do paciente é medida que se impõe.

4. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.